Tribunal: TJSP
Processo: 1006618-39.2016.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Instalação de fachada e cobertura de vidro. Ação de cobrança. Alegação de inadimplência de parte das parcelas e não pagamento de serviços extras realizados. Reconvenção alegando exceção de contrato não cumprido e prejuízos pelo atraso na obra. Sentença de parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção. Perícia judicial que constatou que a parte não

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Instalação de fachada e cobertura de vidro. Ação de cobrança. Alegação de inadimplência de parte das parcelas e não pagamento de serviços extras realizados. Reconvenção alegando exceção de contrato não cumprido e prejuízos pelo atraso na obra. Sentença de parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção. Perícia judicial que constatou que a parte não cumprida do contrato se referia a instalação de porta de vidro, verificado que foi instalada porta de madeira, bem como constatou os serviços extras realizados apresentando a estimativa do valor. Perito que indicou que os serviços prestados por outra empresa não se assemelham com os executados pela autora. Perícia que constatou que o projeto sofreu alteração e acréscimo, que influencia no prazo final. Sentença que acolheu a perícia judicial e merece reparo somente em relação ao valor da porta, reduzindo o montante a ser pago pela empresa contratante em favor da autora. Sucumbência mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.